Tribunal: TJBA
Processo: 8063956-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063956-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. RECURSO DA AUTORA. VÍNCULO DO PERITO COM GRUPO ECONÔMICO DA PARTE RÉ. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. DEVER DE ISENÇÃO DO AUXILIAR DA JUSTIÇA. DIREITO À PROVA HÍGIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro, rejeitou a suspeição arguida pela Autora em face do perito judicial nomeado, sob o fundamento da dificuldade prática de encontrar outro profissional na comarca. II. Questão em discussão 2. As questões centrais são: a) se a existência de relação comercial indireta (perito sócio de clínica conveniada) entre o perito e o grupo econômico da parte ré configura dúvida objetiva sobre sua imparcialidade; e b) se a alegada dificuldade prática de nomear outro profissional pode se sobrepor ao dever de garantir a isenção da prova pericial. III. Razões de decidir 3. O perito judicial, como auxiliar da Justiça, submete-se aos mesmos deveres de imparcialidade do Magistrado (art. 148, II, do CPC), sendo a confiança em sua isenção um pilar do devido processo legal. A análise da suspeição zela não apenas pela ausência de parcialidade, mas também pela aparência de neutralidade. 4. A Agravante apresentou provas documentais concretas e incontroversas (ante a ausência de contrarrazões) que demonstram o vínculo econômico do perito com o grupo empresarial da Agravada, bem como o comportamento contraditório do expert, que já declinou de encargo similar em outro processo, o que, em conjunto, estabelece uma dúvida objetiva e razoável sobre sua neutralidade. 5. A dificuldade administrativa para nomeação de novo perito, argumento central da decisão recorrida, não constitui fundamento jurídico válido para mitigar uma garantia processual fundamental. O direito à prova isenta e ao devido processo legal prevalece sobre as conveniências de gestão do Juízo. 6. A jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive em precedente desta Relatora (AI 0015483-65.2017.8.05.0000), é firme em priorizar a garantia da imparcialidade em detrimento de dificuldades logísticas, reforçando a necessidade de substituição do auxiliar quando houver dúvida fundada sobre sua isenção. 7. A manutenção de perito sobre o qual recai suspeita objetiva e fundamentada representa vício que macula a validade da prova técnica a ser produzida e, consequentemente, a própria higidez da instrução processual, impondo-se a reforma da decisão para acolher a Impugnação. IV. Dispositivo 8. Provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória recorrida e acolher a Exceção de Suspeição, determinando a substituição do perito judicial. V. Tese de julgamento: i) O perito judicial, como auxiliar da Justiça, está sujeito aos mesmos deveres de imparcialidade do magistrado, sendo que a existência de fato objetivo e comprovado que lance dúvida razoável sobre sua neutralidade justifica sua substituição, em nome da garantia do devido processo legal. ii) A comprovação de relação comercial, ainda que indireta, entre o perito e o grupo econômico de uma das partes — como ser sócio de clínica que presta serviços remunerados ao conglomerado — constitui fundamento idôneo para a arguição de suspeição, com base nos arts. 145, IV, e 148, II, do CPC. iii) Dificuldades de ordem prática ou administrativa para a nomeação de novo perito não podem servir de justificativa para suplantar o direito fundamental da parte a uma prova pericial isenta, sob pena de violação à paridade de armas e à confiança no sistema de Justiça. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 145, IV; 148, II; 465, § 1º, I. Resolução CFM nº 1.488/98, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0500595-31.2016.8.05.0271; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0015483-65.2017.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063956-62.2025.8.05.0000, da Capital, em que figuram como Agravante Eliane Alves dos Santos e como Agravado Bradesco Vida e Previdência S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.